Tribunal: TJMT
Processo: 1010938-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010938-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), MANOEL OLEGARIO DE SOUZA NETO - CPF: 487.251.451-34 (AGRAVANTE), MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO - CPF: 381.045.201-72 (AGRAVADO), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010938-25.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Manoel Olegário de Souza Neto

Agravado:
Marco Polo de Freitas Pinheiro

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – FATO NOTICIADO EM SÍTIO ELETÔNICO – ALEGAÇÃO DE
FAKE NEWS
– PEDIDO DE RETIRADA DA NOTÍCIA DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES – INDEFERIDO – ART. 300, DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere o pedido de retirada de suposta notícia falsa do sítio eletrônico e da rede mundial de computadores, sob pena de multa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010938-25.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Manoel Olegário de Souza Neto

Agravado:
Marco Polo de Freitas Pinheiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Olegário de Souza Neto em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que move contra Marco Polo de Freitas Pinheiro, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar que o réu retire do sitio eletrônico ‘GW100’ e da rede mundial de computadores (internet), bem como outro de outros possíveis meios de comunicação, a notícia falsa discutida na demanda, sob pena de multa.

Inconformado, o agravante sustenta que os fatos noticiados, que supostamente aconteceram a mais de 20 (vinte) anos, são falsos e extrapolam os limites da informação, evidenciando a intenção de injuriar, difamar e caluniar terceiro. Segue sustentando, que o fato jamais foi noticiado anteriormente, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja deferida a tutela de urgência na forma requerida.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 92136954).

As informações foram prestadas (id. 92474544), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 94424982), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso (id. 94424982), sob a alegação de descumprimento da regra descrita no art. 1.016, do CPC, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010938-25.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Manoel Olegário de Souza Neto

Agravado:
Marco Polo de Freitas Pinheiro

V O T O

Na contraminuta, o agravado arguiu preliminar de não conhecimento do recurso, sob a sob a alegação de descumprimento da regra descrita no art. 1.016, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura da exordial do agravo interposto para se verificar que o agravante informou o nome das partes, expondo o fato e o direito, além das razões do pedido e o próprio pedido, bem como o nome e endereço dos advogados do agravado que constam na cópia dos autos trazida à baila, motivo pelo qual cumpriu com a regra do art. 1.016, do CPC.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Manoel Olegário de Souza Neto ajuizou
ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor de Marco Polo de Freitas Pinheiro, aduzindo ser servidor público estadual lotado no MTPREV e que no dia 26.04.2021, ás 09:50h, o site de notícias ‘GW100” publicou uma notícia falsa a seu respeito, de cunho difamatório e caluniador, cuja manchete era
“Assessor de Mauro que invadiu central de medicamentos tem histórico de escândalos”
, sendo que o teor da referida notícia diz respeito a uma suposta expulsão de políticos de um determinado partido por estarem, também supostamente, utilizando cheques da aludida pessoa jurídica para
“pagar contas em bordéis, casas de massagem, mercearias e bares de Cuiabá”
, além de uma suposta invasão na Central de Medicamentos do Município, contudo, tais fatos nunca foram devidamente provados e nem sequer punidos penalmente, o que motivou o manejo da demanda para requerer a retirada das
fake news
do sitio eletrônico ‘GW100’ e da rede mundial de computadores (internet), bem como outro de outros possíveis meios de comunicação, sob pena de multa.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, inde
feriu o pedido
(id. 91566456 – pág. 138/139).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que os fatos noticiados, que supostamente aconteceram a mais de 20 (vinte) anos, são falsos e extrapolam os limites da informação, evidenciando a intenção de injuriar, difamar e caluniar terceiro.

Segue sustentando, que o fato jamais foi noticiado anteriormente, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja deferida a tutela de urgência na forma requerida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência em caráter cautelar, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque consoante bem anotado pela MMa Juíza,
“Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, por não vislumbrar a urgência do pedido, vez que apesar da notícia questionada nos autos ter circulado em 26.04.2021,
verifica-se que a mesma apenas repetiu fatos noticiados há mais de 20 anos e que à época não foi objeto de qualquer ação judicial para a sua retirada, como o próprio autor alega da inicial (id. 56913621, pág.09), assim a repercussão que o autor pretende evitar está prejudicada
.”
(id. 91566456 – pág. 139 – negritei).

Outrossim, o recorrente não apresentou nenhuma prova cabal, ao menos nesta quadra inicial, de que os fatos são falsos e extrapolam os limites da informação, sendo noticiados com a intenção de injuriar, difamar e caluniar, de modo que a r. decisão se mostra acertada.

Por outro lado, o certo é que também não se vislumbra o alegado perigo de dano na espécie, haja vista que não se tem qualquer notícia de que o recorrente tenha ajuizado qualquer medida judicial a época dos fatos, consoante bem anotado pela d. magistrada, repiso.

Ora, é cediço que o perigo de dano implica na impossibilidade de espera, sob pena do ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou do dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena
de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Nessa trilha, não é demais repisar que os fundamentos postos pela condutora do feito na r. decisão são relevantes e devem permanecer. Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300/CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

[...]

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução
.”
(TJMT, RAI n. 1003841-71.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.07.2021 – negritei)

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021